Tribunal: TJSP
Processo: 1009723-51.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em contrato de financiamento com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Hipótese de não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.